Tribunal: TJMT
Processo: 1022192-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022192-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), SEU MAJO RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 19.745.739/0001-50 (AGRAVANTE), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (AGRAVADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (AGRAVADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (AGRAVADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao que se verifica os fatos são controversos e demandarão por todo o alegado a dilação probatória perante o juízo singular.

Houve descumprimento quanto o período do prazo de pedido para renovação, bem como de diversas obrigações por parte da agravante, o que deverá ser melhor elucidado na ação de origem. Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito da agravante, bem como o risco de prejuízo, porque controverso seu direito quanto a necessidade da prorrogação do contrato de locação comercial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022